Tribunal: TJDFT
Processo: 0743611-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do processo: 0743611-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: FRANCISCO JOSE MONTEIRO Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Apurada a subsistência de custas finais[1], promova o agravado seu recolhimento, porquanto não beneficiário da gratuidade de justiça, consoante determinado no acórdão que resolvera o agravo de instrumento que fluíra nesta sede[2]. Efetivado o recolhimento, arquivem-se, dando-se baixa. I. Brasília-DF, 5 de junho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 72255117. [2] - ID Num. 66604291.